Tribunal: STF
Processo: Rcl 64256
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Rádio e TV Portovisão Ltda., com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à presente ação, por não verificar aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados, além de assentar a necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória para fins de efetiva análise da pretensão deduzida pela ora agravante. 



    A agravante pede a reforma do julgado, defendendo a aplicabilidade dos paradigmas apontados como violados ao caso. Para isso, argumenta que



     



    “Cuida-se, em realidade, do reconhecimento da validade da flexibilização das relações de trabalho e da admissão de que essas próprias relações se manifestam de múltiplas formas, não traduzindo, por conta disso, uma situação de fraude à legislação trabalhista. Essa nova compreensão jurisdicional revela-se particularmente reforçada nos casos em que, como na espécie, o trabalhador não constituir um profissional hipossuficiente, eis dotado de boa formação educacional. 



    Destaque-se, nesse ponto, a existência de clara orientação jurisdicional emanada dessa C. Corte judiciária no sentido de que os precedentes emanados desse E. Tribunal possuem um sentido e alcance bastante amplos, admitindo a legitimidade de outras modalidades de relação de trabalho, além do celetista, que refletem uma nova realidade nas organizações laborais desenvolvida ao longo do Século XXI: 



    [...]



    Trata-se de uma profissional da área de publicidade, com alto nível de formação educacional, cujo salário atualizado alcançaria quase R$ 6 mil. A prestação dos serviços correlatos deu-se por intermédio de pessoa jurídica. Cuida-se, portanto, de uma relação de trabalho legitimamente entabulada entre as partes, não havendo, em qualquer dos pólos do referido vínculo, uma situação de hipossuficiência. A contratada tinha plena ciência do regime jurídico aplicável e da natureza do contrato por ele firmado. De outro lado, cuida-se de uma relação que efetivamente se insere na tendência de vínculos de trabalho multifacetados e com mais ampla flexibilidade, especialmente nos casos de trabalhadores com melhor formação, como no caso. 



    Cuida-se, nessa mesma perspectiva, de uma relação jurídica que se insere claramente nos parâmetros estabelecidos na orientação jurisdicional firmada por essa Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal admite, por intermédio desse moderno entendimento, a terceirização da atividade-meio, a contratação por meio de pessoas jurídicas e a possibilidade de variadas formas de relações de trabalho, desde que haja claro consenso e que o nível de formação do trabalhador lhe permita compreender os regramentos estipulados pelas partes. 



    [...]



    Não há a necessidade, de outro lado, do reexame fático-probatório do processo de origem, contrariamente ao que apontou o eminente Relator.”. 



     



    A agravante pede a reconsideração da decisão agravada.



    Devidamente intimada, Ana Valeria Garay Brasil deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (e-docs. 16 e 17).



    É o relatório. Decido.



    Tenho que assiste razão à parte agravante, devendo ser reconsiderada a decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação.



    Isso porque, nestes autos, Rádio e TV Portovisão Ltda. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Ana Valeria Garay Brasil por decisão do Juiz do Trabalho da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0021445-55.2016.5.04.0009, cujo trecho transcrevo, na parte de interesse:



    O reconhecimento do vínculo de emprego pressupõe a prestação de serviços a empregador, com a presença concomitante dos seguintes requisitos: pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade (arts. 2º e 3º da CLT). Há ainda o requisito da alteridade, pelo qual na relação de emprego o empregador é o sujeito do contrato que suporta os riscos da atividade econômica. 



    Verifico que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID. 1b2fc8b) tem por objeto “a contratação, pela TV BANDEIRANTES, dos serviços profissionais a serem desenvolvidos pela CONTRATADA, envolvendo ações de Roteirista de intervalo comercial em atividades da emissora de radiodifusão pertencente à primeira." 



    Observo que é incontroverso que a reclamante exerceu a função de "roteirista de intervalos comerciais” por todo o período discutido na presente ação, atividade inserida no objeto social da primeira reclamada, RÁDIO E TV PORTOVISÃO, listado em seu contrato social (ID. cfelfc4 - Pág. 4). 



    As notas fiscais juntadas (ID. 86a4f0c e seguintes), bem como a admissão da reclamada, em contestação, acerca da duração do contrato de prestação de serviço (" período de 30/11/2001 a Dezembro de 2004", ID. 816a5doO - Pág. 4) e a função exercida demonstram o labor de forma onerosa e não eventual para a primeira reclamada. Destaco, outrossim, a previsão contratual de pagamento de "remuneração adicional correspondente a um mês de serviços prestados”, a cada ano e no mês de dezembro (ID. 1b2fc8b - Pág. 2) 



    A pessoalidade e a subordinação encontram-se demonstradas no parágrafo segundo da cláusula segunda do contrato entabulado, ao dispor que “só serão permitidas ausências da ANUENTE por motivo de saúde, devidamente comprovadas (...)”. Cito, ainda, o disposto no parágrafo segundo da cláusula terceira, que menciona a possibilidade de substituição da reclamante por 30 dias a cada período de 12 meses, para “gozo de suas férias” (ID. 1b2fc8b - Pág. 2). 



    Inquirido, o preposto da primeira reclamada confessou “que a função da reclamante era de roteirista em todo o período; que não houve diferença na prestação de serviços da reclamante em todo o período que trabalhou para a reclamada, seja como PJ ou CLT." 



    Da análise dos documentos juntados, em cotejo com a declaração do preposto da primeira reclamada, concluo pela ocorrência de fraude à legislação trabalhista (CLT, at. 9º) materializada pelo contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes. Destaco que não houve alteração nas atividades prestadas pela reclamante ao longo da contratualidade, seja nos períodos em que teve seu contrato de trabalho registrado na CTPS ou no período em que prestou serviços de forma, supostamente, autônoma. 



    Pondero que, pelo princípio da primazia da realidade, é irrelevante a natureza da relação jurídica formalmente estabelecida entre as partes se, na prática, foram atendidos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, que configuram a relação de emprego. 



    Assim, com base na fundamentação exposta, reconheço a unicidade contratual pleiteada, sem solução de continuidade, e declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços celebrado entre RADIO E TV PORTOVISÃO LTDA e A-VAL DIGITAÇÃO DE TEXTOS LTDA, com base no art. 9º da CLT, e reconheço a existência de vínculo de emprego da reclamante com a primeira reclamada, de 20.03.1990 a 12.08.2015 (considerado o aviso prévio proporcional de 90 dias e TRCT juntado ID. cel7779c). (e-doc. 5, p. 115-116).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Afronta a eficácia dos paradigmas, cuja compreensão é reforçada por decisões do STF em julgamentos posteriores que os tomaram como referência, decisão da Justiça do Trabalho que, nos autos do Processo nº 0021445-55.2016.5.04.0009, reconhece o vínculo empregatício entre Rádio e TV Portovisão Ltda. e Ana Valeria Garay Brasil no período de 30/11/2001 a 30/12/2004, desconsiderando contrato de prestação de serviços firmado com A-VAL DIGITAÇÃO DE TEXTOS LTDA.



    Havendo, nos autos do Processo nº 0021445-55.2016.5.04.0009, controvérsia referente a verbas trabalhistas devidas em período diverso do firmado por meio de contrato de prestação de serviços - no qual seja incontroversa a formação de vínculo empregatício, com anotação em CTPS -, entendo que a solução da presente reclamatória deve ter o condão de viabilizar a análise dos direitos controvertidos correspondentes ao período, respeitadas as diretrizes traçadas nesta reclamação, com paradigma nos precedentes vinculantes.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



     Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte sobre a decisão nesta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente